Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705337-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 56253353 – autos principais) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na SMLN Trecho 07, conjunto 05, Lote 18-C, Lago Norte (matrícula 78.574), porque não comprovada a natureza de bem de família. Alega, em resumo, que a impenhorabilidade do bem de família está devidamente provada pelos documentos emitidos pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – RIDFT, não havendo nenhum outro imóvel em seu nome. Requer seja considerado o imóvel como bem de família, impedindo sua alienação. 2. O agravo não merece ser conhecido. O agravante pretende obter neste AGI o que já foi deferido no 0704139-84.2020.8.07.0000, a saber, a suspensão da expropriação dos direitos aquisitivos do aludido imóvel, bem de família, até o julgamento do agravo. Portanto, não vislumbro a necessidade do provimento, faltando interesse recursal à agravante. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR